Tribunal: TJMT
Processo: 1033990-81.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033990-81.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO DOS SANTOS FILHO - CPF: 266.277.871-72 (RECORRENTE), LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1033990-81.2020.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

ANTONIO DOS SANTOS FILHO

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/05/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONFUSÃO COM HOMÔNIMO – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DE RÉU EM PROCESSO PENAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO ESTADO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE MODO DIVORCIADO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO DO QUANTUM – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A falha na prestação de serviço do Estado restou incontroverso, visto que o recorrido respondeu por ação penal de modo equivocado, se tratando de homônimo do Réu que deveria estar sendo processado e julgado.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a fim de guardar relação com os critérios acima alinhavados.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Diante do exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar ao reclamante a título de danos morais o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros, desde o evento danoso (17/04/2020), segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, desde o arbitramento.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, argumentando a necessidade de majoração do dano moral sofrido, pleiteando ainda pelo dano material, nos termos da petição inicial.

A parte Recorrida, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

Em sede de sessão de julgamento o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção pela ausência de interesse, nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Recorrente demonstrou que foi chamado a responder uma Ação Penal na Vara Única de Pedra Preta-MT, Autos no 1000396-13.2020.8.11.0022, pelo delito capitulado no art. 306 § 2o do Código de Trânsito Brasileiro.

Necessitou contratar advogados e demonstrar que foi cadastrado erroneamente no processo, do qual não é parte, se tratando de erro dos profissionais do Estado que fizeram constar sua documentação.

O erro de identificação foi demonstrado, pois trata-se de homônimo do Réu que deveria constar no polo passivo, constando parecer favorável do MP.

Em sua defesa, o Estado alegou que não cometeu ato ilícito, não desconstituindo as alegações do recorrente.

Portanto, é presumida a ocorrência de abalo moral, tendo em vista a necessidade de responder ação penal de forma indevida, sendo medida justa a indenização pleiteada.

Nesse sentido coleciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE REPRESENTAÇÃO, DENUNCIA E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO INDEVIDOS. HOMÔNIMO. FALTA DE ZELO NA IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA.
VALOR DO DANO MORAL REDUZIDO. ÍNDICES DE CORREÇÃO TEMA 810-STF. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restou demonstrado que a representação, denuncia equivocada e expedição indevida de mandado de prisão contra cidadão de bem, ocorreu por falha na atuação estatal, já que não foi realizado ato de identificação do legítimo acusado a tempo hábil, recaindo as imputações a pessoa inocente.

2. Inobstante o constrangimento perante a família e a comunidade religiosa ao qual o apelado faz parte (Pastor), há de se ponderar que a prisão não ocorreu, de modo que o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) se mostra exorbitante, devendo ser reduzido para R$ 13.000,00 (treze mil reais), suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido e, ainda, para ensinamento do Estado, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza.

3. Quanto aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.

(N.U 0007877-14.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE ALIMENTOS. IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ESPOSO DA RECORRENTE NO MANDADO DE CITAÇÃO. CONFUSÃO COM HOMÔNIMO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO ESTADO.
DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou o recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

O propósito recursal é o afastamento da condenação por danos morais.

A falha na atuação do Estado restou incontroverso, visto que o servidor da secretaria da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos no 2025-18.2016.811.0042, de modo equivocado, expediu mandado de citação em nome do esposo da recorrida, quando deveria expedir em nome de outrem.

Dano moral configurado. A parte autora, após o recebimento e leitura do ato citatório, passou acreditar que seu esposo havia lhe traído, enfrentando transtornos, aborrecimentos e constrangimentos. Houve a necessidade de a autora ir residir com sua genitora até que os fatos fossem devidamente esclarecidos mediante entrega de cópia dos autos e expedição de certidão do chefe de secretaria.

Quantum indenizatório fixado dentro da razoabilidade.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1002685-84.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 04/03/2021)

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o quantum indenizatório deve ser majorado ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Por fim, com relação ao pedido de dano material, entendo que indevido, pois não se tem provas do prejuízo alegado. O recorrente alega que é motorista e em razão do processo criminal que respondia indevidamente houve uma recusa de seguro de frete. No entanto não há nos autos qualquer prova da suposta recusa do frete e dos alegados prejuízos materiais decorridos.

Ademais, o dano material não pode ser presumido, devendo ser provado por meio documental, que, na forma do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor/recorrente.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e para majorar o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021